Tribunal: TJDFT
Processo: 0736102-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CLÁUSULAS GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O termo com as cláusulas gerais da cédula de crédito bancário ao qual está vinculado o contrato firmado entre as partes se constitui em documento essencial ao prosseguimento de Ação de Busca e Apreensão, pois é indispensável à defesa da parte ré.
2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 330 e art. 485, I, todos do CPC/15.
3. Apelação conhecida e não provida.